Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-17.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001614-17.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL DOS SANTOS MOTA - CPF: 072.279.652-87 (EMBARGANTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001614-17.2023.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(S):

Lourival dos Santos Mota.

Recorrido(S):

Banco Bradesco S.A.

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA RECLAMADA MERCADO PAGO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO RECLAMANTE DIRETO AO GOLPISTA. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS WHASTAPP. FORA DA PLATAFORMA DAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DOS RECLAMADOS. FRAUDE QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Relata o autor que em 27/12/2022 seu filho havia negociado, na plataforma do Mercado Livre, a compra de um veículo automotor (Volkswagen Gol), e, relata o autor que emprestou uma quantia, para ajudar o filho na compra do referido bem. Negociação intermediada por “vendedora” da plataforma, toda realizada pelo app whatsapp®. Afirma que transferiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) diretamente para a conta bancária do golpista, de titularidade vinculada ao Banco Mercado Pago, identificada como “Cris Daiane de Almeida Câmara”. Bem como, que seu

filho também transferiu de sua própria conta bancária a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que após à realização do pix, o autor e seu filho perceberam que o suposto proprietário do veículo havia os bloqueado no WhatsApp. Registraram boletim de ocorrências e procuraram as reclamadas para ter ressarcido o prejuízo diante da fraude sofrida. No mais, informa que mesmo tendo contatado as Requeridas não obtiveram êxito em solucionar o problema. Requereu, o ressarcimento, do valor pago pelo produto e indenização por danos morais.

2. Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta dos requeridos e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil. O reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro, o que não poderia ter sido evitado pelos reclamados, mas sim pela adoção das medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Inobstante as regras da plataforma MercadoLivre e banco Bradesco, o reclamante repassou informações pessoais de seu cadastro e realizou a negociação toda por telefone, ou seja, fora do ambiente virtual dos reclamados.

3. Logo, não há como responsabilizar as reclamadas, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio recorrente, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “
que Lourivan conversou com um golpista que se identificou como Rafael Barreto e então transferiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) diretamente para a conta bancária do golpista, do Banco Mercado Pago, identificada como Cris Daiane de Almeida Câmara. Analisando os autos, é possível constatar que o reclamante relata com detalhes que realizou por livre e espontânea vontade, deposito em conta de terceira pessoa desconhecida, atitude esta que caracteriza culpa exclusiva do Requerente, que não tomou as devidas cautelas quando da realização da operação.(...)

Assim, tendo o próprio autor, narrado na inicial todo o contexto do golpe sofrido, nota-se que este não tomou qualquer precaução em conferir de quem seria a conta em que transferiu o dinheiro, tendo de ser reconhecida a excludente de ilicitude dos requeridos, que, no caso concreto, serviram de mero instrumento à concretização do crime.”

5. Dessa forma, verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Desta forma, haja vista a inexistência de nexo causal entre os danos existentes e qualquer conduta por parte das reclamadas, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe. Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e honorários.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023